Tribunal: TJSP
Processo: 1050557-93.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050557-93.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MAHIL IMOVEIS LTDA, são embargados SAID JORGE INCORPORAÇÕES E
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SEBASTIÃO ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA DA GLÓRIA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050557-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 28.108
2
Embargos de declaração no 1050557-93.2018.8.26.0114/50000
Comarca de Campinas
Embargante: Mahil Imóveis Ltda.
Embargados: Sebastião Rocha e outra
Voto no 28.108
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões
e obscuridades inexistentes - Decisão que
exauriu o tema reiterado - Natureza infringente
do pleito - Descabimento - Questões debatidas
nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
-
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 115/120, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação apresentado pelos embargados,
contra decisão que julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, reconhecendo a carência da ação, por suposta falta de
interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Aduz
a
embargante
que
houve
erro
material v. acórdão. Afirma que a decisão analisou erroneamente o
documento de fl. 18, menciona que a certidão constitui loteamento
regular devidamente comprovado. Ademais, afirma também que a
decisão se caracteriza como ultra petita .

2. Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, ou ainda
quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050557-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 28.108
3
Tribunal.
No
caso
dos
autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas
foram explicitamente resolvidas no v. acórdão embargado, razão
pela qual o pedido de revisão do julgamento, com base em diversa
interpretação do direito confere inegável efeito infringente do
reclamo, quando se sabe que o cabimento dos embargos de
declaração está adstrito às hipóteses legais acima referidas.
Como se sabe, "os embargos de declaração

têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se prestando para
corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a interposição
do recurso
de embargos de declaração
quando o erro cometido for no
procedimento,
quer dizer, erro na aplicação de norma de processo
ou procedimento
('error in procedendo').
Quando o erro for de
julgamento,
ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie,
não cabem os embargos declaratórios
" (STF ? 2a Turma ? Edciroms
22.835-4 ? Relator Ministro Carlos Veloso).
Ou mesmo: “Os embargos de declaração

não constituem
via adequada para o simples reexame de questão
jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,
de fato,
quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de Processo
Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050557-93.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 28.108
4
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou ainda: “EMBARGOS
DE DECLARATÓRIOS.

RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO
DE SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I-
Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se
de prequestionamento,

é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos
legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os embargos
declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento,
só são
admissíveis
se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal, o que não
é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a
Turma - EDcl no RMS 18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).
Enfim, inexistem os vícios apontados, uma
vez que os embargos pretendem apenas revisar as questões já
julgadas com o entendimento defendido pela embargante,
pretensão descabida, pois como se sabe, os embargos não se
prestam para esse fim, competindo à parte, se entender cabível,
ofertar o recurso à Corte ad quem .
3. Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
Galdino Toledo Júnior
Relator